Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701898-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS HENRIQUE PIRES CAMILO, RHOBSON CAMILO PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O agravo de instrumento está apto para julgamento de mérito, no entanto, constata-se que não foi realizado o preparo e os agravantes postulam a gratuidade de justiça no recurso (id. 13945982, pág. 19). Em relação ao agravante-executado Marcos Henrique Pires Camilo, o qual é demandado no cumprimento de sentença originário pelo Distrito Federal quanto à condenação principal fixada em título judicial (id. 28276283), vê-se que foi deferida a gratuidade de justiça na ação de conhecimento, a qual se estende à fase de cumprimento, especialmente porque não há qualquer indício de modificação da sua situação econômica. Em conclusão, referido agravante já litiga com gratuidade de justiça. Quanto ao agravante Rhobson Camilo Pires, trata-se do i. Advogado do primeiro executado, que demanda o Distrito Federal no cumprimento de sentença originário em relação aos honorários de sucumbência fixados em seu favor na r. decisão que resolveu a impugnação (id. 35234087 e id. 47220371). Ainda dos autos originários, vê-se que referido agravante, em cumprimento de determinação judicial (id. 52509356), efetuou o recolhimento das custas inicias do seu pedido de cumprimento de sentença (id. 52757308 e id. 52757316), ato incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça. Nesses termos, referido agravante não tem direito ao benefício em questão. O art. 99, §6o, do CPC dispõe que “o direito à gratuidade de justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos”. Diante das considerações acima, das quais se extrai que há agravante não acobertado pelo benefício da gratuidade de justiça e observada a modicidade das custas recursais na Justiça do Distrito Federal, ao agravante Rhobson Camilo Pires, para que recolha o preparo do recurso, em 5 dias, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília - DF, 21 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora